Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cc Danos Morais n. 1059375-42.2019.811.0000 que determinou o restabelecimento dos planos de saúde dos agravados, suspensão da rescisão com a migração do plano de saúde coletivo para o individual.
Alega que os agravados são empregados da magistrada aposentada, contudo, sem qualquer vínculo com o Tribunal de Justiça, mas, sem qualquer vínculo empregatício direto com a magistrada aposentada, ou seja, são empregados domésticos e não servidores públicos ou comissionados.
Afirma: “Acreditamos que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso, ao perceber o equívoco ao incluir SEM VÍNCULO CONTRATUAL, solicitou junto à Unimed Cuiabá a exclusão dos Agravados no plano de saúde da magistrada aposentada, fazendo assim, a mais pura justiça (...) não há que se falar em restabelecimento dos planos, eis que os planos coletivos por adesão ou empresariais são exclusivamente para aqueles que possuem vínculos contratuais, as quais gozaram menores mensalidades que muitas vezes são custeadas pela própria fonte empregadora”.
Esclarece que o artigo 31, da Lei 9.656/98, dispõe sobre a manutenção de aposentadores em plano coletivo, a magistrada possui sim legitimidade de permanecer no plano do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, porém, tal obrigação não se estende aos seus funcionários particulares.
Pondera ainda que a exclusão no plano coletivo foi requerido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, portanto, não há possibilidade de mantê-los.
Requer a concessão do efeito a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Malgrados os argumentos do agravante, a decisão agravada se sustenta por ora.
Isso porque, os agravados sempre fizeram parte do plano da magistrada aposentada, como agregados; havendo o cancelamento do plano coletivo, deve haver a disponibilização dos planos na modalidade individual ou familiar.
Aliás, não há urgência no pleito, eis que os agravados continuarão a arcar com o pagamento das contraprestações devidas.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator